Tribunal: TJDFT
Processo: 0756321-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO N.o 1/2011, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJDFT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de réu preso, a duração razoável do processo é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias no procedimento ordinário, conforme a recomendação insculpida na Instrução n.o 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT.
2. Em se tratando de processo sem qualquer complexidade, onde o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 210 dias, e o julgamento está dependendo da remessa do laudo, o constrangimento ilegal se mostra evidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.